Tribunal: TJSP
Processo: 1024320-85.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Apelo do réu.

A ausência de realização de audiência de conciliação não implica nulidade do processo. As partes poderiam se conciliar a qualquer tempo, independentemente da designação dessa audiência.

Em cumprimento de sentença, os valores comprovadamente pagos pelo réu deverão ser

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Apelo do réu.

A ausência de realização de audiência de conciliação não implica nulidade do processo. As partes poderiam se conciliar a qualquer tempo, independentemente da designação dessa audiência.

Em cumprimento de sentença, os valores comprovadamente pagos pelo réu deverão ser abatidos da dívida.

Na condição de coproprietário do imóvel em questão, o réu não pode ter excluído o seu direito de exercer posse sobre o bem, sobretudo em sede de ação de despejo por falta de pagamento, pois possui direitos inerentes à propriedade do bem imóvel indivisível. Sem embargo da condenação do réu no pagamento das verbas mensais devidas à coproprietária, não pode ele ser despejado do imóvel do qual é coproprietário, devendo a autora veicular por meio adequado a tutela de seus direitos, em especial a extinção de condomínio.

Pedido de despejo julgado extinto, sem exame do mérito, pela inadequação da via eleita. Manutenção da condenação do réu no pagamento das verbas inadimplidas.

Apelação parcialmente provida.